Tribunal: TJBA
Processo: 8025631-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025631-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON EUFRASIO SANTOS Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO POSTO IMEDIATO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar objetivando o reconhecimento do direito à transferência para reserva remunerada com proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), em vez dos proventos calculados sobre sua própria remuneração (Primeiro Tenente). 2 - O impetrante foi admitido na Polícia Militar da Bahia em 08.04.1991 e transferido para a reserva remunerada em 29.12.2023, após 34 anos, 02 meses e 17 dias de serviço, com proventos de R$ 12.239,25 calculados sobre sua própria remuneração de Primeiro Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar que completou mais de trinta anos de serviço antes da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 14.186/2020 tem direito adquirido à percepção de proventos calculados sobre a remuneração integral do posto hierarquicamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O inciso III do art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegurava ao policial militar o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando da transferência para a reserva remunerada, desde que possuísse mais de trinta anos de serviço. 5 - O impetrante demonstrou o preenchimento do requisito temporal, possuindo mais de trinta anos de serviço quando reformado, atingindo o requisito em 08/04/2021, antes da cessação da vigência da redação anterior da Lei nº 7.990/2001. 6 - O art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 assegurou aos militares estaduais em atividade em 17 de dezembro de 2019 a aplicação da legislação até então vigente para a inativação remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31 de dezembro de 2021. 7 - O cálculo dos proventos sobre o soldo da graduação imediatamente superior não equivale a promoção no momento da inatividade, tratando-se de direito adquirido assegurado pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar ao Estado que implemente proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto de Capitão em favor do impetrante, condenando-o ao pagamento dos valores retroativos pela diferença devidos desde a data do ajuizamento da ação, incidindo a SELIC como fator de atualização do valor devido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025631-52.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ADAILTON EUFRÁSIO SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA